Tribunal: TJDFT
Processo: 0721793-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBJETO. CONTRATO DE HOSPEDAGEM DE SÍTIO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE ACESSO ÀS PLATAFORMAS. FORNECIMENTO DE NOVAS SENHAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE ACESSO ÀS PLATAFORMAS GERENCIADAS PELO CONTRATADO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE ACESSO A OUTRAS PLATAFORMAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DO CONTRATADO. COMINAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO. CONHECIMENTO. PRELIMINAR. FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS SUBJACENTES. FORMAÇÃO INCOMPLETA. INOCORRÊNCIA. AUTOS PRINCIPAIS ELETRÔNICOS. DISPENSA DO ENCARGO (CPC, ART. 1.017, I E § 5o). AGRAVO PROVIDO.
1. O aparelhamento do instrumento via do qual é aparelhado o recurso de agravo com as peças reputadas indispensáveis pelo legislador é prescindível quando o processo principal transita em ambiente eletrônico, pois acessível para consulta tanto às partes quanto ao tribunal ad quem, obstando que seja reputado incompleto o instrumento por não ter sido aparelhado com cópia da certidão de intimação da decisão agravada de forma a ser aferida sua tempestividade quando os autos principais estão formatados eletronicamente (CPC, arts. 1.017, inc. I, §5).
2. Inviável a aferição com precisão, ao início da fase cognitiva, de qual seria o objeto efetivamente contratado entre as partes quanto aos serviços de hospedagem de sítio eletrônico, sobeja inexorável que somente pode ser cominada ao contratado obrigação de restabelecer os serviços que efetivamente fomenta em sua plataforma digital, tornando inviável que lhe seja imposta cominação, em sede provisória e antecipatória, de realizar obrigações que estariam afetas a outros provedores, porquanto, como cediço, o contrato tem seus alcances subjetivo e objetivo pautados pelo convencionado e pelos contratantes, não alcançando nem obrigando terceiros, nem alcançando direitos e obrigações afetados ao estranho ao vínculo.
3. Aferido que a parte, contratada em concerto de hospedagem de sítio eletrônico na condição de mantenedor do portal que atende aos alunos matriculados na instituição de ensino contratante, instado ao cumprimento da obrigação lhe imputada em provimento antecipatório, promovera a alteração do cadastro da instituição, viabilizando o livre acesso a todos os serviços hospedados em sua plataforma digital, cumprindo, pois, o que lhe fora imputado, inviável afirmar-se o não cumprimento da medida em conformidade com o objeto contratado sob o prisma do não restabelecimento de acesso a outras plataformas que não perfazem o objeto da avença e sobre os quais não possui ingerência.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.